Tribunal: TJBA
Processo: 8079722-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8079722-58.2025.8.05.0000 – Comarca de Muritiba/BA

Impetrante: Luther King Silva Magalhães Duete

Paciente: Carlos Henrique da Cruz Conceição

Advogado: Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA

Processo de 1º Grau: 8001874-87.2025.8.05.0034 / 8001790-86.2025.8.05.0034

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
(ART. 3
5
DA LEI Nº 11.343/2006
E
ART. 16 DA LEI N° 10.826/03
).
PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR EM
19.12.2025
PELO JUIZ DE ORIGEM.

EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.

I- Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427), em favor de Carlos Henrique da Cruz Conceição, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA.

II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/11/2025 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, permanecendo internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus até 12/12/2025, quando recebeu alta médica e foi encaminhado à Delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde passou por audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo posteriormente transferido para o Conjunto Penal de Valença.

III-Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (id. 96402145), a necessidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em virtude do estado de saúde do paciente, pontuando que “o Paciente encontra-se numa cela, deitado desde ontem, com duas fraturas, com feridas pelo corpo, sem a troca de curativos, sem alimentação adequada, sem falar, sem o acompanhamento médico devido, e sob risco iminente de infecções”.

IV- Compulsando os autos, constata-se não mais persistir a coação narrada pelo Impetrante, uma vez que o juiz de origem substituiu a prisão preventiva do paciente por domiciliar em 19/12/2025, ocorrendo, desta forma, a perda do objeto do
writ.

V-
Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

VI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

VII- ORDEM PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8079722-58.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Muritiba/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427), como paciente, Carlos Henrique da Cruz Conceição, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.